Tribunal: TJES
Processo: 0014863-38.2012.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indisponibilidade de Bens; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014863-38.2012.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAERTE ALVES LIESNER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO E DESTINAÇÃO IRREGULAR DE BENS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que julgou parcialmente procedente ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando-o com base no art. 10, incisos I e II, da Lei nº 8.429/92. A condenação impôs ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público. O recorrente sustenta ausência de provas diretas de sua participação no alegado desvio de trilhos ferroviários doados ao município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa; (ii) analisar se há provas suficientes para condenação por improbidade administrativa, considerando a exigência de dolo específico imposta pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC. O magistrado de origem analisou os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo nulidade por omissão na fundamentação.

4. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, a Lei nº 14.230/2021 passou a exigir dolo específico, afastando a possibilidade de condenação por mera culpa ou dolo genérico.

5. O laudo pericial e os depoimentos constantes dos autos não comprovam a prática de ato doloso por parte do apelante, tampouco a destinação dos trilhos a particulares. Pelo contrário, os elementos probatórios indicam que os trilhos foram utilizados em obras públicas e que a Administração Municipal não possuía controle adequado da movimentação desses bens.

6. O ônus da prova recai sobre o autor da ação (MP), nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe demonstrar a existência de dolo específico na conduta do réu, o que não ocorreu no caso concreto.

7. O arquivamento do inquérito criminal por insuficiência de provas reforça a ausência de comprovação de conduta dolosa por parte do apelante. Embora as esferas penal e administrativa sejam independentes, a ausência de elementos objetivos inviabiliza a condenação por improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por improbidade administrativa exige a comprovação do dolo específico do agente, nos termos da Lei nº 14.230/2021. 2. A insuficiência de provas quanto à participação dolosa do réu na prática do ato ímprobo impõe a improcedência da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; art. 93, IX. CPC, arts. 373, I, e 489, §1º. Lei nº 8.429/92, arts. 10, I e II, 11 e 12, II. Lei nº 14.230/2021, art. 1º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199, ARE 843989. STJ, REsp nº 2.107.601/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.04.2024. TJ-ES, Apelação Cível nº 0023148-13.2016.8.08.0024, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
Laerte Alves Liesner
, com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra o recorrente e outros, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condená-lo pela prática do tipo descrito no art. 10, incisos I e II, da Lei nº 8.429/92, impondo-lhe as seguintes sanções: ressarcimento ao erário do Município de João Neiva pelos valores referentes ao desvio de 667,97 metros de trilhos, com apuração do montante exato em liquidação de sentença; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; pagamento de multa civil equivalente ao prejuízo ao erário; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos.

Condenou o demandado ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de demanda aforada pelo Ministério Público.

Contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau às fls. 1.083/1.088, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 10303395, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Laerte Alves Liesner
, com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra o recorrente e outros, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condená-lo pela prática do tipo descrito no art. 10, incisos I e II, da Lei nº 8.429/92, impondo-lhe as seguintes sanções: ressarcimento ao erário do Município de João Neiva pelos valores referentes ao desvio de 667,97 metros de trilhos, com apuração do montante exato em liquidação de sentença; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; pagamento de multa civil equivalente ao prejuízo ao erário; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos.

Condenou o demandado ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de demanda aforada pelo Ministério Público.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Trata-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, proposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra Luiz Carlos Peruchi
, Laerte Alves Liesner,
Luiz Mazolini e Valdemar José de Barros, alegando o desvio e a destinação irregular de trilhos de trem doados ao Município de João Neiva pela empresa Vale S/A. A peça destaca que, apesar do arquivamento do inquérito criminal por insuficiência de provas quanto à autoria, isso não impede a responsabilização cível dos envolvidos, dada a independência entre as esferas penal e administrativa.

Os fatos narrados indicam que os réus, na condição de agentes públicos, concorreram para a incorporação desses bens ao patrimônio de particulares, sem observar as exigências legais. A investigação revelou que os trilhos foram doados a terceiros para a construção de pontes, mata-burros e instalações privadas em propriedades particulares, sem procedimento administrativo prévio, avaliação de interesse público ou autorização legislativa, em afronta à Lei Orgânica Municipal. A conduta dos réus teria causado um prejuízo estimado em R$ 31.414,00 ao erário.

Além da lesão ao patrimônio público, a petição sustenta que os demandados atentaram contra os princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade e lealdade institucional, conforme os artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92). O documento também aponta que houve dolo na prática dos atos, evidenciado pela intenção deliberada dos réus de beneficiar interesses privados em detrimento da coletividade.

Diante disso, o Ministério Público requereu, liminarmente, a indisponibilidade dos bens dos réus, incluindo bloqueio de contas bancárias via BACEN-JUD e restrição sobre imóveis e veículos, para garantir a reparação do dano ao erário. No mérito, pleiteia a condenação dos demandados às sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429/92, incluindo ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público.

Seguido o trâmite processual, na Sentença, o juízo reconheceu que houve dano ao erário e violação aos princípios da administração pública, mas entendeu que apenas o réu Laerte Alves Liesner teve participação direta e dolosa na destinação ilegal dos trilhos. Considerou comprovado que, mesmo estando de férias, ele coordenou a distribuição dos materiais para propriedades privadas, sem observar a destinação pública dos bens. Com base nisso, foi condenado às sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/92.

Diante disso, a sentença julgou a ação parcialmente procedente, condenando apenas Laerte Alves Liesner e absolvendo os demais réus.

Irresignado,
Laerte Alves Liesner
interpõe recurso de Apelação, argumentando, em síntese:
(i)
nulidade da Sentença por ausência de fundamentação adequada, pois não ter analisado todos os argumentos de defesa apresentados, especialmente quanto à ausência de provas robustas contra ele;
(ii)
a perícia foi realizada muitos anos após os fatos e sem abarcar todas as obras onde os trilhos foram utilizados, tornando impossível precisar a quantidade efetivamente desviada;
(iii)
a sentença considerou prova testemunhal contraditória e prestada por pessoas suspeitas, vinculadas politicamente ao ex-prefeito Luiz Carlos Peruchi;
(iv)
ausência de provas diretas de desvio de trilhos por parte de Laerte; os depoimentos que confirmam que, após entrar de férias e ser exonerado, Laerte não teve mais acesso aos trilhos, o que inviabiliza qualquer participação sua em eventual desvio; além disso, muitos trilhos foram usados para obras públicas e que a falta de registros formais não pode ser atribuída exclusivamente a ele.

Pois bem.

Em primeiro lugar, o apelante que a sentença seria nula por ausência de fundamentação adequada e cerceamento de defesa. A meu ver, não assiste razão ao recorrente nesse ponto.

O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que toda decisão judicial seja fundamentada de forma clara e específica, sob pena de nulidade. Além disso, o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que não se considera fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Ao mesmo tempo, o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal define que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
.

Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil,
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
. Portanto, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

Na espécie, a Sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau está devidamente fundamentada, não incorrendo em nulidade por suposta omissão na análise de todos os argumentos apresentados pelo requerido. O magistrado, ao condenar Laerte Alves Liesner, baseou-se em depoimentos colhidos na fase instrutória. Testemunhas como Sandra Aparecida Delaia Ramos, Everaldo de Bertoli e Luiz Cuzzuol afirmaram que o apelante acompanhou pessoalmente o transporte dos trilhos, mesmo estando formalmente afastado por férias, reforçando sua participação direta no desvio. Além disso, a Sentença considerou a perícia técnica, que constatou o desaparecimento de 667,97 metros de trilhos, e os indícios de que parte desse material foi destinada a terceiros sem qualquer controle administrativo.

Embora o apelante sustente que a decisão não tenha analisado a totalidade dos seus argumentos, tal circunstância não caracteriza nulidade. Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o magistrado não está obrigado a rebater cada alegação da parte, mas a enfrentar os pontos essenciais capazes de infirmar sua conclusão.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a Sentença encontra amparo nos fatos e provas dos autos, atendendo plenamente ao dever de motivação previsto no ordenamento jurídico.

Quanto ao mérito propriamente dito, de fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, firmou o entendimento de que
as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, incluindo a exigência de dolo específico, retroagem para beneficiar os réus,
em conformidade com o princípio da retroatividade da lei mais benéfica (artigo 5º, XL, da Constituição Federal).

No referido julgamento, o Pretório Excelso assim concluiu:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Pelo entendimento firmado no precedente citado, dessume-se que as normas atinentes à descrição de condutas (no caso, a revogação do tipo culposo) tiveram seus efeitos estendidos para alcançar os fatos cometidos antes da promulgação da lei, desde que respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

De outro lado, as disposições sobre prazos prescricionais
,
ou seja, aquelas de natureza mista (direito material e processual), detiveram efeitos prospectivos, isto é, serão aplicadas

apenas aos fatos posteriores à sua vigência.

Este já está sendo o entendimento dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO.

1. Insurgência da agravante com relação à decisão que desacolheu a tese de prescrição intercorrente nos autos da ação civil pública que tem como objeto a prática de ato de improbidade administrativa que lhe é imputada. 2. A Lei n.º 14.230/2021 alterou substancialmente o diploma legal atinente à Improbidade Administrativa. A aplicação de suas disposições, mormente quanto à (ir) retroatividade das modificações foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do leading case (ARE 8439891), fixou, com relação à prescrição, a seguinte tese: "4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."
3. Considerando que a prescrição intercorrente se reveste de caráter processual, a corroborar a incidência ex nunc das modificações, e que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, o que justifica o desprovimento do recurso aviado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 51157378720228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Firmado o entendimento de que o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporárias a partir da publicação da Lei 14.230/2021, deve ser reformada a sentença que pronunciou a prescrição e deixou de aplicar as sanção previstas no art. 12 da LIA - Afastada a prescrição e reconhecida a prática da conduta descrita no art. 10, inciso IX, da LIA, deve ser acrescida a condenação de ressarcimento ao erário a sanção de suspensão dos direitos políticos do réu por 8 (oito) anos
(TJ-MG - AC: 10000221565138001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022) (grifo nosso).

O apelante, porém, argumenta que não há de provas diretas de desvio de trilhos de sua parte. Aduz que os depoimentos confirmam que, após entrar de férias e ser exonerado, Laerte não teve mais acesso aos trilhos, o que inviabiliza qualquer participação sua em eventual desvio; além disso, muitos trilhos foram usados para obras públicas e que a falta de registros formais não pode ser atribuída exclusivamente a ele.

Após analisar o feito, concluo que os elementos constantes dos autos não demonstram suficientemente que o apelante tenha cometido ato ilícito e causado dano ao erário.

A meu ver, a condenação de Laerte se baseou essencialmente em depoimentos testemunhais, sem a existência de documentos, registros administrativos ou provas materiais que demonstrem sua responsabilidade no desaparecimento dos trilhos. Nesse sentido, o laudo pericial (fls. 776/800), elaborado por perito nomeado pelo Juízo, não encontrou nenhum documento ou ato administrativo que associasse diretamente o apelante ao suposto desvio:

"Não foi encontrado por este perito e nem foi fornecido pela Administração Municipal nenhum documento que indique que o Requerido LAERTE ALVES LIESNER autorizou a doação ou aplicação de alguma peça de trilho de trens, dentre aqueles recebidos pela Municipalidade."

"Não foi fornecido pela Administração Municipal e nem encontrado nenhum ato administrativo que relacione o Sr. LAERTE ALVES LIESNER, na qualidade de Secretário Municipal, ao desvio de trilhos."

Nos autos, há indícios de que o caso envolve uma disputa política local, com contradições e interesses conflitantes entre os depoentes. O próprio apelante alegou que houve um conluio entre o ex-prefeito Luiz Carlos Peruchi e testemunhas para incriminá-lo. O Ministério Público e a sentença descartaram essa alegação, mas não apresentaram elementos objetivos que a refutem.

Outro aspecto relevante é que Laerte entrou oficialmente de férias em 03/12/2007 e não retornou ao cargo, sendo exonerado em 19/12/2007. O laudo pericial confirma essa informação:

"A data em que Laerte entrou de férias foi de 03/12/2007 a 01/01/2008, conforme portaria 5.292/2007 da PMJN. O Sr. Laerte após entrar em férias no dia 03/12/2007 não retornou ao cargo de Secretário, sendo exonerado no dia 19 de dezembro de 2007."

A acusação sustenta que mesmo de férias, Laerte esteve presente na retirada dos trilhos, coordenando a operação, mas essa alegação não é corroborada por registros formais. Além disso, não há provas de que ele tivesse poder de decisão ou ingerência sobre o transporte dos trilhos após seu afastamento.

Ainda, o laudo pericial afirma que todos os trilhos analisados foram utilizados em obras públicas. Seguem trechos literais que comprovam isso:

"Na vistoria realizada constatei a aplicação de trilhos em estradas vicinais de uso das comunidades, como também em diversos locais no centro de João Neiva. Não foi constatada nenhuma utilização de trilhos em propriedades particulares."

"A destinação de parte dos trilhos recebidos em 28/11, 29/11, 03/12 e 04/12/2007, constatado in loco, foi a construção de uma ponte em Rio Lampê. E a destinação dada aos outros trilhos também doados pela CVRD e recebidos pela PMJN foram sempre a construção de pontes e mata-burros em estradas vicinais para escoamento da produção das propriedades existentes nas localidades de Rio Lampê e Barra do Triunfo, todos aplicados em obras públicas de interesse da comunidade."

Essas constatações contradizem a tese da acusação de que os trilhos teriam sido desviados para uso privado. Embora tenha havido falta de controle administrativo, o laudo não encontrou evidências de que os trilhos tenham sido empregados em benefício de particulares.

A condenação impõe sanções severas, incluindo a suspensão dos direitos políticos e multa civil. A dúvida sobre a sua efetiva participação no desvio, aliada à ausência de provas concretas, deve favorecer o réu.

Destaco que o próprio laudo pericial revelou que a Prefeitura não tinha controle da entrada e saída dos trilhos. Conforme apontado:

"A Administração Municipal não possuía na época do ocorrido nenhum controle da movimentação da recepção dos trilhos doados pela CVRD, bem como dos estoques e movimentação do quantitativo de trilhos disponíveis."

Isso indica que a falha pode ter sido administrativa, e não decorrente de uma conduta dolosa de Laerte.

Nos termos do artigo 1º, §2º, da Lei 8.429/92, atualizada pela Lei nº 14.230/2021, dolo é "a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente". Além disso, o artigo 11, que trata dos atos que atentam contra os princípios da administração pública, estabelece que tais atos são aqueles "praticados dolosamente".

Segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Nova Lei de Improbidade retroage com o consequente afastamento da condenação com base no “dolo genérico”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA.

[...]

5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento.

6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame: i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii) na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii): não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação.

7. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

A instrução probatória revelou falhas na conduta da Administração, mas não há prova concreta da prática de ato doloso de improbidade administrativa por parte do apelante.

Conforme a jurisprudência dos Tribunais, a negligência ou o erro, mesmo grave, não é suficiente para configurar improbidade administrativa após a reforma da LIA. Confiram-se arestos do Tribunal:

[...]
Não é possível reputar a existência de dolo específico de agir, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, porquanto não demonstrada a finalidade de obter proveito econômico para si ou para outrem.
5) A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa fora clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas. Precedente do STF. 6) Recurso desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível 0023148-13.2016.8.08.0024, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data: 03/Jul/2024)

[...]
Com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, exige-se, para a configuração do ato de improbidade administrativa, o dolo específico – e não mais genérico – que, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei de Improbidade Administrativa, é “a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
. (TJ-ES, Apelação Cível, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data: 22/Nov/2023)

Como cediço, o ônus da prova recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, cabia ao Ministério Público demonstrar, de maneira clara e objetiva, que o apelante praticou atos específicos com o propósito de alcançar um resultado contrário ao interesse público e de lesar o erário.

Registro, por fim, que o inquérito policial que investigava os mesmos fatos foi arquivado por falta de provas suficientes. Embora o arquivamento do inquérito criminal não impeça a responsabilização por improbidade administrativa, devido à independência entre as esferas penal e cível, entendo que a presente ação também carece de provas.

Diante da ausência de comprovação do dolo específico e do real dano ao erário, segundo exigido pela legislação vigente, impõe-se a improcedência da ação de improbidade, com o consequente afastamento das penalidades impostas na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Laerte Alves Liesner
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a ação, afastando as penalidades impostas ao apelante, assim como a sucumbência processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar